Tribunal: TJBA
Processo: 0549634-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0549634-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: M. V. S. D. S.

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 6 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.

2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DO EMPREGO DA GRAVE AMEAÇA NECESSÁRIA PARA A SUBTRAÇÃO, BASTA QUE OCORRA A MERA INVERSÃO DA POSSE, A FIM DE QUE SEJA CONSUMADO O DELITO DE ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA OU PROLONGADA DOS BENS.

3) ROGO PELO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A, I, DO ART. 157. DO CP. IMPROVIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS.

4) PLEITOS DOSIMÉTRICOS:

4.1) PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPROVIMENTO. RESTOU COMPROVADO QUE MEDIANTE UMA AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, O INSURGENTE SUBTRAIU OS BENS DAS VÍTIMAS, INCIDINDO, PORTANTO NA REGRA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP.

4.2) PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA A 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA INCENSURÁVEL. REGIME FIXADO COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. O
QUANTUM
DE PENA APLICADO DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

5) PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. PROVIMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEVIDA FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

6) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 0549634-94.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por em CONHECER o Recurso e, no mérito, PROVER EM PARTE à Apelação, nos termos do voto do relat
or.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR